Tribunal: STF
Processo: ADI 6327
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. As omissões e contradições apontadas tratam na realidade de questionamentos operacionais acerca da aplicação do julgado.



    3. Por ora, a análise se circunscreve ao pedido de medida cautelar em sede abstrata. A provisoriedade que lhe é própria desafiará nova análise enriquecida pelos debates advindos da instrução do processo.



    4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.